Tribunal: STF
Processo: Rcl 93298
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.519.008, TEMAS 606 E 1.390 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em 13.4.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Processo n. 0019592-24.2024.5.16.0000, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.519.008, Temas 606 e 1.390:
“DIREITO DO TRABALHO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS. IDADE LIMITE. JULGAMENTO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre a aposentadoria compulsória de empregados públicos, discutindo a idade limite para a aplicação da norma (70 anos ou 75 anos), com base no §16 do art. 201 da Constituição Federal, em face da divergência jurisprudencial interna e a necessidade de garantir a segurança jurídica e a isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) definir se o §16 do art. 201 da Constituição Federal, que prevê a aposentadoria compulsória de empregados públicos, possui eficácia plena e imediata; (II) estabelecer, em caso positivo, qual o limite de idade aplicável: 70 ou 75 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O IRDR foi admitido por atender aos requisitos do art. 976 do CPC, demonstrada a repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito e o risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica devido à existência de decisões conflitantes.
Existem três teses divergentes no Tribunal Regional do Trabalho: a primeira, pela aplicabilidade da aposentadoria compulsória aos 70 anos; a segunda, pela inaplicabilidade; e a terceira, pela aplicabilidade aos 75 anos.
A análise sistemática do §16 do art. 201 da Constituição Federal, em conjunto com o art. 40, § 1º, II, da CF, indica que a aposentadoria compulsória não se aplica aos empregados públicos aos 70 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Incidente julgado procedente”.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. O reclamante afirma que, “tratando-se de tese jurídica fixada em IRDR, não se admite recurso ordinário nem qualquer outro meio de impugnação no âmbito regional apto a reformar a diretriz firmada. Destaca-se a inadmissibilidade de recurso de revista contra acórdão de IRDR que apenas fixa tese em abstrato” (fl. 2).

Sustenta que “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0019592-24.2024.5.16.0000 foi instaurado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região com o objetivo de uniformizar a interpretação acerca da aplicabilidade da aposentadoria compulsória aos empregados públicos após a Emenda Constitucional nº 103/2019, especialmente quanto à eficácia do § 16 do art. 201 da Constituição Federal” (fl. 6)

Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata de todos os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do TRT-16 no IRDR nº 0019592-24.2024.5.16.0000, bem como o sobrestamento de todas as ações individuais e coletivas que versem sobre a mesma matéria no âmbito daquele Tribunal, até o julgamento definitivo desta reclamação” (fl. 11). 

No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente a decisão reclamada, ante a violação direta à autoridade das decisões desta Suprema Corte firmadas nos Temas nº 606 e nº 1.390 da Repercussão Geral, bem como pela usurpação de competência configurada na inobservância da vedação contida no art. 976, § 4º, do CPC; e) subsidiariamente, caso esta Egrégia Corte entenda por não cassar de plano o acórdão reclamado, que seja determinado o sobrestamento do feito de origem e a suspensão de todos os efeitos da tese fixada no IRDR nº 0019592-24.2024.5.16.0000 até o trânsito em julgado do RE nº 1.519.008 (Tema nº 1.390)” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.519.008, Temas 606 e 1.390. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. No capítulo que trata do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o art. 987 do Código de Processo Civil determina:
“Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso”

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve a interposição de recurso contra o acórdão dos embargos de declaração opostos contra o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora